Tribunal: TJBA
Processo: 8070266-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070266-57.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMERSON PEREIRA LOGRADO e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE LEAL SILVA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, CAROLINE LEAL SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR 10 DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.

1- A interrupção no fornecimento de água, serviço essencial e indispensável à vida digna, por período prolongado, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e configura violação à dignidade do consumidor, ensejando reparação por danos morais.

2-A indenização por danos morais deve cumprir as funções compensatória, pedagógica e punitiva, sendo majorada, no caso concreto, para o valor de R$ 20.000,00, condizente com a gravidade da violação e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070266-57.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EMERSON PEREIRA LOGRADO e outros
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator.